Tribunal: TJDFT
Processo: 0712526-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712526-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EMBARGADO: VIVIANE BENFICA DUARTE MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 35552093) opostos por CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA contra decisão monocrática deste Relator (ID 35543118), na qual neguei conhecimento ao agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade oriunda da ausência de conteúdo decisório no provimento jurisdicional objeto do recurso. Nos presentes embargos de declaração, a recorrente alega que a mencionada decisão unipessoal “decidiu com base em premissa fática evidentemente equivocada”. Afirma, em suma, que “o teor da decisão interlocutória ID n. 121860687 - Decisão -, inegavelmente, constitui pronunciamento judicial de natureza decisória, em que decidiu o juízo monocrático ser indevida a Ação de Execução, proposta pelo Embargante e para a conversão dela, Ação de Execução, em Ação de Cobrança é necessária a anuência da Embargada, eis que fora ela citada e, por isso, tem-se nos autos uma decisão a qual acarreta prejuízos processual e material por interferir no direito do qual se reputa titular, tornando-se, pois, passível de recurso ante os efeitos materiais que irradia, devendo ser sujeitado a reexame de imediato pela via instrumental”. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios de modo que seja “reconhecido que as premissas fáticas presentes nos termos do acórdão embargado restam equivocadas porque contrária ao pronunciamento judicial prolatado pelo juízo de piso no documento de ID n. 121860687 - Decisão -, e porque contrária ao entendimento firmado, no âmbito desse TJDFT, no sentido de que a decisão que promove a conversão da Ação de Execução, eis que considerada pelo juízo de piso como indevida, implica a modulação da forma de perseguição do crédito que se atribui, em cobrança, descerra conteúdo lesivo ao Agravante, salvo se optar pela inércia e ensejar o indeferimento da inicial, com a consequente devolução da matéria a reexame via recurso de apelação, pois acarreta prejuízos processual e material por interferir no direito do qual se reputa titular, tornando-se, pois, passível de recurso ante os efeitos materiais que irradia e deve ser sujeitado a reexame de imediato pela via instrumental”. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, também do CPC. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, importa destacar que a decisão embargada se deu com base em uma análise do caso concreto emoldurado nos autos originários, tendo-se concluído, de maneira fundamentada, pela inadmissibilidade do recurso interposto, notadamente em razão do provimento jurisdicional lançado pelo Juízo a quo não ostentar caráter decisório. E, conforme frisado na decisão monocrática recorrida, em que pese tenha tecido considerações acerca da inexistência de título executivo hábil a embasar a ação executiva, inclusive em sede de embargos declaratórios opostos na origem (ID origem 121458260), limitou-se a intimar o exequente a se manifestar e sustentar a argumentação que subsidiaria a continuidade de seu pleito, ou, eventualmente, propusesse a conversão para ação de cobrança, apontando, nesse caso, para a necessidade de anuência da executada. Frisou-se, na oportunidade, que o conhecimento do presente recurso implicaria na antecipação de debate acerca de temas que poderão, eventualmente, ser agitados no âmbito de recurso interposto contra provimento que efetivamente denegue o pleito do ora recorrente, ou mesmo que concretamente extinga o feito na origem. Em relação ao argumento fulcral dos declaratórios, a mera intitulação do provimento de ID origem 121860687 como sendo “decisão” não tem o condão de atrair àquele ato força decisória, sobretudo porque se destina a aclarar o teor do estatuído em despacho anterior, pelo que não se verifica a “premissa fática evidentemente equivocada” elencada para fundamentar os presentes embargos declaratórios, os quais, ademais, ostentam, na verdade, caráter preponderantemente revisional. Assim, não se verifica a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, tampouco identifico razões plausíveis para acatar eventual pedido de reconsideração extraído do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), porquanto as alegações delineadas nos embargos de declaração em foco aproximam-se muito mais do mérito do próprio agravo de instrumento do que de eventual vício passível de correção pela via dos embargos de declaração. Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Na situação ora em foco sobeja evidenciado o exclusivo propósito da parte embargante de rediscutir a questão que fundamenta a decisão monocrática de não conhecimento, o que não se admite na estreita via aclaratória. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1664217, 07353500420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 21/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 3. A reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, com amparo no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1650756, 07057001220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos, comunicando-se o Juízo na origem. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator